Tribunal: TJPA
Processo: 0800425-45.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800425-45.2021.8.14.0049

APELANTE: ALANNIS ANDREW TEIXEIRA GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, tanto a autoria quanto a materialidade delitivas estão provadas nos autos, por meio de auto de apresentação e apreensão da droga, laudos toxicológicos e ainda depoimentos policiais, não havendo que se falar em aplicação da máxima do
in dubio pro reo,
quando o conjunto probatório permite a certeza quanto à culpabilidade do agente.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e
negar provimento ao recurso de apelação criminal.

21ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, ocorrida entre os dias 06/12/2022 e 15/12/2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por ALANNIS ANDREW TEIXEIRA GAIA em face da sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Criminal de Santa Izabel/PA, em 10.09.2021 (Num. 9534578), nos autos da Ação Penal n. 0800425-45.2021.8.14.0049 (sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes privilegiado, previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída pelas penas restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, bem como à pena de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo.

Em suas razões recursais (Num. 9534599), a defesa impugna somente o mérito do julgamento, pleiteando a absolvição do acusado por insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o
Num. 9534601, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10026061.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal.

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade.

II – Do mérito Recursal

- Pleito de absolvição por insuficiência de provas.

A defesa alega
error in judicando
do juízo
a quo,
pois entende que o conjunto probatório produzido nos autos não sustentaria uma sentença condenatória, haja vista que nem a autoria nem a materialidade delitivas estariam provadas. Dessa feita, com base na máxima do
in dubio pro reo
requer a absolvição do acusado.

Como é sabido, para prolação de uma sentença condenatória, faz-se necessária a existência de um conjunto probatório coeso e uníssono, a indicar a certeza acerca da culpabilidade do acusado, sendo entendida esta como a prova conjunta e cabal da materialidade e autoria delitiva. Assim, para uma condenação, não mais basta um juízo de probabilidade, sendo necessário um juízo de certeza, no qual todos os elementos carreados aos autos se integrem e, juntos, justifiquem a condenação do réu. Havendo elementos dissonantes, os quais gerem dúvida quanto à participação daquele no crime, impõe-se a absolvição do agente, a resguardar a presunção constitucional de inocência.

No que diz respeito à valoração dos meios de prova e, por conseguinte, à formação do convencimento do juiz, o art. 155 do CPP é claro em dispor que este há de ser formado por meio de elementos de prova, produzidos sob crivo do contraditório e da ampla defesa e jamais somente por elementos informativos, produzidos inquisitivamente na fase preliminar da persecução penal. Nesse sentido, dispõe o dispositivo legal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.
(Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.
(Incluído pela Lei nº 11.690, de 2008)

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória, o acusado estava em via pública, na Invasão do Tatu, bairro Santa Lúcia, caminhando com uma vasilha de margarina em suas mãos. Ao ser abordado e revistado por policiais, os entorpecentes foram localizados. Na ocasião, disse que a maconha era para seu consumo e a cocaína seria vendida. Junto a ele, foi revistado o nacional Maicon Tiago Medeiros, sem que nada tivesse sido encontrado com ele, embora tenha este declarado ser amigo de infância do acusado. Ambos foram conduzidos à delegacia de polícia e somente o acusado foi preso em flagrante delito.

Considerando os fatos narrados na denúncia, tenho como provadas tanto materialidade delitiva, quanto autoria, uma vez que consta nos autos o auto de apresentação e apreensão da droga 84 (oitenta e quatro) petecas de cocaína e 04 (quatro) petecas de maconha – Num. 9534424 – Pág. 15; o laudo de constatação provisória, confirmando a natureza entorpecente das substancias apreendidas – Num. 9534424 – Pág. 16 e ainda o laudo toxicológico definitivo, confirmando a natureza entorpecente das 84 (oitenta e quatro) petecas de cocaína, pesando 82,390 gramas, e das quatro petecas de maconha, pesando 2 gramas, apreendidas com o acusado – Num. 9534457.

Em juízo, as duas testemunhas, ambas policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado - PM Gilmar Oliveira da Silva (Num. 9534551 a Num. 9534554) e PM Carlos Alberto de Souza Borges (Num. 9534555 a Num. 9534561), foram uníssonas e contundentes em declarar como se deu a prisão dele, encontrado na posse de 84 (oitenta e quatro) petecas de cocaína e 04 (quatro) petecas de maconha. O próprio acusado declarou que nada tinha contra os policiais em seu interrogatório, embora afirme que teria sofrido um “flagrante forjado” por parte deles, que teriam exigido dinheiro, sob pena de autuá-lo pelo crime (Num. 9534563 a Num. 9534570).

Por oportuno, frise-se que a jurisprudência é remansosa em reconhecer a validade probatória dos testemunhos policiais prestados em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente quando condizentes com os demais elementos do conjunto probatório e ainda desde que não haja motivos para desabonar os depoimentos. Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. TESTEMUNHO POLICIAL COMO VALOR PROBATÓRIO. HARMONIA DO CONTEXTO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta de tráfico de drogas, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória - Se as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável aos apelantes, autorizando um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de tráfico de entorpecentes, não há como acolher o pedido de absolvição - O in dubio pro reo é um instituto de grande valor para assegurar princípios constitucionais quando não há certeza sobre a materialidade e autoria, o que não é o caso em questão.(TJ-MG - APR: 10111160026147001 MG, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 13/11/2019, Data de Publicação: 20/11/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TESTEMUNHO POLICIAL. VALOR PROBATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não vinga a tese absolutória, se a prova dos autos é robusta e harmoniosa quanto à participação do apelante na associação para o tráfico de drogas, com vínculo estável e permanente. 2. Os depoimentos das testemunhas policiais merecem credibilidade, em especial quando corroborados por outros elementos probatórios, como as interceptações telefônicas e apreensões efetuadas, e quando inexiste qualquer fato que os desabone. 3. Recurso conhecido e não provido.(TJ-DF 20170110576058 DF 0012307-21.2017.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: 249/259)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RÉU ABSOLVIDO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROVAS SUFICIENTES ACERCA DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. COMPROVADA A DESTINAÇÃO MERCANTIL DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS. ALTO VALOR PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO. 1. O tráfico de entorpecentes se trata de delito de ação múltipla, que prescinde da efetiva comercialização dos entorpecentes ou da entrega das substâncias ao destinatário para sua consumação, bastando que o agente pratique um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06, tal como se deu na espécie. 2. As provas produzidas nos autos revelam-se suficientes para amparar a condenação do apelado pela conduta de tráfico de drogas, sobretudo os depoimentos harmônicos dos agentes públicos que realizaram a abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Ademais, as circunstâncias em que se deu o flagrante, considerando que o réu foi preso em local indicado como área vermelha, na posse de 14 (quatorze) porções de entorpecentes, acondicionadas em embalagens plásticas, das quais tentou se desfazer ao perceber a aproximação da guarnição policial, denotam a finalidade mercantil da atividade desenvolvida pelo agente. 3. Recurso provido, para condenar o acusado à pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.(TJ-AM - APR: 07570522420208040001 AM 0757052-24.2020.8.04.0001, Relator: Jomar Ricardo Saunders Fernandes, Data de Julgamento: 09/07/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/07/2021)

A despeito da gravidade das afirmações do acusado, sobre a eventual corrupção dos policiais militares, não consta nos autos qualquer elemento de prova a subsidiar suas alegações, sendo que no sentido contrário milita a integralidade do conjunto probatório dos autos, o qual muito além de gerar a probabilidade de sua culpa, comprova cabalmente a autoria e materialidade delitivas, gerando no julgador um juízo de certeza, apto a embasar uma sentença condenatória, como a ora impugnada.

Destarte, entendo incabível invocar a máxima do
in dubio pro reo
,
in casu,
uma vez que existe prova nos autos suficiente a elidir a presunção de inocência do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo na íntegra a sentença ora impugnada, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 10 de janeiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 10/01/2023